Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741879-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPIMED DO BRASIL LTDA APELADO: SILVIO MARIA DE MACEDO FRANCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Opmed do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de cobrança contra Silvio Maria de Macedo Franca. Cobrou na petição inicial o pagamento de oito (8) parcelas de uma compra inadimplidas pelo apelado, quais sejam, as parcelas seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10), doze (12), dezessete (17) e vinte e três (23) (id 64208367). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido e condenou o apelado ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), doze (12) e dezessete (17). Considerou que o apelado comprovou o pagamento das parcelas oito (8) e dez (10) e que o apelante reconheceu o pagamento da parcela vinte e três (23) na planilha apresentada em id 64208696 (id 64208704). O apelante pede em sua apelação a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), onze (11), doze (12), dezessete (17), dezenove (19), vinte (20) e vinte e quatro (24) (id 64208714). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal na reforma da sentença quanto às parcelas seis (6), sete (7), nove (9), doze (12) e dezessete (17), pois a sentença registrou condenação ao pagamento dessas parcelas. Manifeste-se sobre a inovação recursal diante do pedido de condenação ao pagamento das parcelas onze (11), dezenove (19), vinte (20) e vinte e quatro (24) na mesma oportunidade, visto que não houve pedido de cobrança dessas parcelas na petição inicial. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que a oportunidade não poderá ser utilizada para complementação, modificação ou correção das razões recursais em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator